Tribunal: STF
Processo: RE 1377562
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA PUNITIVA DE 150%. DECLARAÇÃO FALSA QUANTO À EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS. ART. 44, I, DA LEI Nº 9.430/96 E ART. 89, §10º, DA LEI Nº 8.212/91. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. É incontroverso que a autora compensou débitos previdenciários vincendos, sem estar amparada por decisão judicial transitada em julgado e mediante declarações falsas.



    2. É certo que a existência de trânsito em julgado da decisão que reconhece o crédito é requisito para a compensação administrativa, nos termos do art. 170-A do CTN. E, conforme bem destacado pelo Magistrado a quo, o requisito do trânsito em julgado da sentença que afirma a existência do crédito em favor do contribuinte aplica-se também a indébitos tributários decorrentes de vícios de inconstitucionalidade (cf. STJ, REsp 1167039/DF, Rel. ex-Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado pelo Sistema de Recursos Repetitivos em 25/08/2010, DJe 02/09/2010).



    3. Também é certo que o mandado de segurança nº 0004167-36.2012.403.6106 não havia transitado em julgado quando da realização das compensações.



    4. A autora leva a entender que a origem dos créditos compensados não seria o mandado de segurança indicado pela União, porém não aponta qualquer outra origem para os créditos compensados. E, diversamente do que defende a autora, não é possível a realização de “autocompensação” sem amparo em decisão que reconheça o pagamento indevido de tributo, isto é, o crédito em seu favor.



    5. Também não prospera a alegação da parte autora no sentido de que não foi pleiteado o reconhecimento do direito à compensação nos autos do mandado de segurança, mas apenas a declaração da inexistência da relação jurídico-tributária. Primeiro porque a autora sequer trouxe cópia da inicial daquela ação a fim de comprovar a sua afirmação. Segundo porque, ainda que se tenha buscado apenas a declaração da inexistência da relação jurídico-tributário, o trânsito da decisão que julgou procedente o pedido seria necessário para fins de compensação administrativa, vez que, antes do trânsito, a autora não possui o reconhecimento definitivo quanto à inexigibilidade do tributo.



    6. Além disso, é descabida a tentativa da autora de rediscutir a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Primeiro porque a questão já se encontra sub judice no mandado de segurança mencionado. Segundo porque a presente demanda consiste em ação anulatória, por meio da qual o contribuinte pretende desconstituir a autuação fiscal, que goza de presunção de veracidade e de legalidade. Assim, o que se discute nesta ação é a regularidade das compensações realizadas e a legalidade dos autos de infração, que aplicaram multas e constituíram débitos que não foram pagos em decorrência da compensação realizada, - e não se a autora recolheu valor a maior a título de contribuições previdenciárias no período de 11/2006 a 09/2011 e, portanto, possui o direito de compensá-los (futuramente).



    7. A multa foi corretamente aplicada com fundamento no art. 89, §10, da Lei nº 8.212/91 e art. 44, I, da Lei nº 9.430/96, abaixo transcritos, e a autora não foi capaz de trazer qualquer elemento hábil a infirmar as autuações. Aplica-se a dobra prevista no art. 89, §10, da Lei nº 8.212/91, pois houve declaração falsa quanto à existência de créditos compensáveis.



    8. Desse modo, tendo a autora compensado débitos previdenciários vincendos, sem estar amparada por decisão judicial transitada em julgado, a compensação foi irregular e a multa aplicada corretamente. Além disso, as contribuições que deixaram de ser recolhidas em razão do abatimento decorrente da compensação indevida devem ser cobradas, com acréscimo dos encargos legais.



    9. Apelação da autora desprovida. Apelação da União provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV; 195; e 201, §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 736090 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 863), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente